Tribunal: TJMT
Processo: 1084462-47.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1084462-47.2024.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
RECORRIDA: VILMA APARECIDA VAZ LARA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19 a 22/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial formulado por VILMA APARECIDA VAZ LARA, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais em razão da suspensão indevida do fornecimento de água em sua residência, apesar de estar adimplente. Subsidiariamente, a parte recorrente pleiteou a redução do quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) determinar se houve falha na prestação do serviço essencial de fornecimento de água, caracterizando o ato ilícito e ensejando o dever de indenizar; (ii) verificar a razoabilidade do valor fixado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessionária de serviços públicos responde objetivamente pelos danos causados pela interrupção indevida do fornecimento de água, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
4. A suspensão no fornecimento de água por mais de três dias, mesmo após reclamação administrativa e estando a consumidora adimplente, caracteriza falha na prestação de serviço essencial, em violação ao art. 22 do CDC.
5. O dano moral, em casos de interrupção de serviço essencial, configura-se in re ipsa, dispensando a prova do prejuízo, diante do constrangimento e do desconforto causados ao consumidor.
6. O valor arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, considerando o tempo da suspensão e os transtornos causados, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
7. A decisão recorrida encontra-se em conformidade com precedentes da Turma Recursal sobre casos análogos de interrupção de serviço essencial de água.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: “1. A interrupção indevida do fornecimento de água caracteriza falha na prestação de serviço essencial e gera dano moral in re ipsa, independentemente de comprovação específica de prejuízo. 2. O quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 é proporcional aos transtornos causados e está em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14, 22; CPC, art. 487, I.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084462-47.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VILMA APARECIDA VAZ LARA - CPF: 537.490.651-87 (RECORRIDO), MURILLO VAZ DE ARAUJO - CPF: 005.274.531-70 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025